Tribunal: TJES
Processo: 5000471-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000471-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA
AGRAVADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

50
0
0
471-63
.202
2
.8.08.0000

AGVTE
:
VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA

AGVDO
S
:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR COISA JULGADA. AFASTADA. PERÍCIA. MANTIDA. FRAGMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Havendo dúvida somente quanto ao
cumprimento integral (ou não) da obrigação
descrita no título judicial
,
sem que se adentre o mérito discutido na lide,
não
se
caracteriza a rediscussão
da causa
.
Preliminar afastada.

II. I
mprescindível
a realização de
perícia contábil
para
averigua
ção

d
a
existência de valor
es
remanescente
s, em vista de fragmentação dos pagamentos. Cálculos complexos e que não são passíveis de exame em sede de agravo de instrumento.

III. A atualização de cálculos é aplicada até o efetivo depósito, momento a partir do qual é realizado pela instituição depositária.

IV. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

50
0
0
471-63
.202
2
.8.08.0000

AGVTE
:
VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA

AGVDO
S
:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
VICTOR PASSOS COSTA TOLEDO PIZA
,

e
is que irresignad
o
com os termos da decisão
proferida pelo MM. Juiz da
2
ª Vara Cível de
Serra
, que nos autos
do cumprimento de sentença promovido em desfavor de
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA
,
determinou que a Contadoria elabore cálculos para averiguação da existência de créditos remanescentes e relativos ao período compreendido entre 199
8
/200
9
.

Explica o agravante que o cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2000,
que
sua liquidação foi fragmentada e portanto, submetida a vários cálculos, sem a devida apuração dos direitos declarados e alcançados pela coisa julgada material, o que ocasionou o entendimento de que os valores referentes a 1998/2009 já haviam sido quitados
(decisão fls.
1.963/1.967
)
.

Irresignado, apresentou aclaratórios ao juízo que, apesar de ter afastado suas razões, determinou que seja realizado cálculo pericial para esclarecimento quanto a eventuais débitos daquele período
(decisão agravada fls.
2.257/2.259
)
.

Desse modo, recorre da decisão,
por entender que, se o juízo determinou a realização de perícia contábil para apurar existência de débitos, a declaração de quitação da dívida não pode ser mantida
e portanto, a decisão que declarou a quitação dos débitos deve ser suspensa (decisão fls.
1.963/1.967
).

Por fim argumenta que, apesar do reconhecimento de quitação da dívida, ocorreu um erro material no cálculo, pelo juízo, o que ente
n
de d
ev
e
ser corrigido,
vício
que afasta a preclusão d
a
impugnação de cálculo.

Isso porque, conforme complementa
ainda
, não foram considerados fatores tais como:
“
A data da realização dos bloqueios; • Qual indenização o valor do bloqueio visou abater/quitar; • A data do recebimento dos valores; • Se estes valores já foram ou não abatidos de outras indenizações; • A correção dos valores devidos até a data do efetivo recebimento dos valores pela parte, para somente após abater os valores recebidos;”.

Por fim, passa a esmiuçar os cálculos com a finalidade de extirpar o erro material cometido pelo juízo para, ao fim, requerer
q
ue os valores sejam corrigidos até o seu efetivo recebimento,
argumentado que o depósito nos autos não elide a incidência de juros e correção monetária
.

O
recurso foi recebido no efeito devolutivo, pois
apesar de o juízo ter afastado as razões do ora recorrente,
revel
ou
-se imprescindível a realização de nova perícia contábil para averiguação da existência de eventual valor remanescente
e relativo ao período destacado
.

I -
P
RELIMINAR COISA JULGADA

Em contrarrazões fora suscitada a preliminar de coisa julgada em vista de já ter havido manifestação do juízo quanto à indenização relativa ao período compreendido entre 1998 e 2009.

Sem razão o agravado.

A irresignação refere-se à declaração de quitação de valores descritos na obrigação imposta.

Em vista da fragmentação da liquidação, exsurge para o interessado a margem de dúvida quanto à especificidade das rubricas pagas, o que pode ser questionado.

Desse modo, entendo haver interesse em obter pronunciamento quanto ao seu inconformismo e relativo à declaração sobre o cumprimento integral (ou não) da obrigação executada, levando-se em conta a peculiaridade que se apresenta.

Tendo em vista de que não se adentra, por meio do presente agravo de instrumento, o que foi decidido na sentença transitada em julgado, não resta caracterizada a rediscussão do mérito da lide.

Rejeita-se a preliminar suscitada.

II - MÉRITO

Trato continuativo, d
estacou o juízo que as alegações combatidas por meio de embargos de declaração não seriam viáveis, por se revelarem
os argumentos
como inconformismo da parte,
inexistindo vícios
atacáveis pela via escolhida,
posicionamento consonante com a jurisprudência sobre o assunto
.

De outra vista, v
erifica-se que
recentemente
fora realizado, nos autos de origem, o depósito referente aos honorários periciais com a finalidade de apuração
de existência de débitos em toda a fase de cumprimento de sentença.

Com isso, destaca-se que
a realização de perícia contábil
terá o cunho de esclarecer
o
percebimento
dos
créditos
descritos na sentença
, de modo que não se vislumbra
prejudicialidade na determinação contida na decisão agravada
.

A conclusão do
expert
, inclusive, possibilita o alcance da declaração de
quitação dos débitos
contida na
decisão
de
fls.
1.963/1.967,
também motivo de irresignação do recorrente
.

A

rigor, a apuração do
quantum debeatur
se realiza por meio de cálculo aritmético, com base na sentença exequenda.

Entretanto, verifica-se que
houve a fragmentação da liquidação dos valores referentes de modo que, o que remanesce deve ser devidamente apurado, o que se viabiliza, de modo efetivo,
com
providência tomada pelo juízo.

E
m conclusão,
revela
-se imprescindível
seguir pela determinação de
realização d
a
nova perícia contábil,
com o fito de averiguar a
existência de eventual valor remanescente
e relativo ao período destacado
no presente recurso
,
mostrando-se contraproducente
decidir de modo diverso ao conduzido nos autos do cumprimento de sentença
.

Por fim, quanto à atualização dos cálculos, de forma genérica, há entendimento de que as atualizações do
quantum
devido devem ser aplicadas até o seu depósito ou bloqueio, cabendo eventual atualização à instituição depositária. Confira-se:

[...]
3. -
A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048119000759, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

[...] 3.
A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do REsp n. 1.348.640/RS, firmou o entendimento de que, "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
[...] (AgInt no AREsp 1774713/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021).

Deste modo,
verifica-se que
o manejo do presente recurso não se mostra hábil a
aferir
existência de valores residuais a serem quitados a título de indenização, eis que necessária
tal
apuração por meio de
cálculos específicos e complexos
, o que se promove por meio da perícia deferida nos autos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.